Tribunal: TJSP
Processo: 0015009-11.2014.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Ação Penal – Furto qualificado – Adulteração de sinal identificador de veículo – Sentença condenatória em relação ao apelante Tiago Cesar Salles de Oliveira – Sentença absolutória em relação Maurício Teófilo de Carvalho. Recurso de apelação interposto por ambos os réus.
Maurício Teófilo de Carvalho – Absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal – Pretensão de

Ementa:
Ação Penal – Furto qualificado – Adulteração de sinal identificador de veículo – Sentença condenatória em relação ao apelante Tiago Cesar Salles de Oliveira – Sentença absolutória em relação Maurício Teófilo de Carvalho. Recurso de apelação interposto por ambos os réus.
Maurício Teófilo de Carvalho – Absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal – Pretensão de alteração da fundamentação – Impossibilidade – Inexistência no processo de prova inequívoca da não concorrência do apelante para a infração penal embora não haja prova de que ele tenha envolvimento.
Tiago Cesar Salles de Oliveira – Autoria e materialidade comprovados – Suficiência do conjunto probatório – Confissão extrajudicial do acusado em harmonia com os depoimentos do policial civil e da testemunha Luís Carlos – Dosimetria: Furto qualificado (art. 155, § 5o, CP) – Primeira fase – Pena-base fixada no mínimo legal, em 03 anos de reclusão – Segunda fase – Ausentes agravantes e atenuantes, a pena permaneceu inalterada – Terceira fase – Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena se tournou definitiva (03 anos de reclusão).
Adulteração de sinal identificador de veículo – Primeira fase – Pena-base fixada no mínimo legal, em 03 anos de reclusão – Segunda fase – Ausentes agravantes e atenuantes, a pena permaneceu inalterada – Terceira fase – Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena se torna definitiva (03 anos de reclusão) – Diante do concurso material de crimes, a pena resultou em 6 (seis) anos de reclusão – Considerando a quantidade de pena imposta, o regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, §2o, "b", do Código Penal – Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000999179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015009-11.2014.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes TIAGO
CESAR SALLES DE OLIVEIRA e MAURÍCIO TEÓFILO DE CARVALHO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015009-11.2014.8.26.0196 -Voto no 2643
2
Apelação Criminal no 0015009-11.2014.8.26.0196
Apelantes: Tiago Cesar Salles de Oliveira e Maurício Teófilo de Carvalho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Franca
Voto no 2643
Ação Penal – Furto qualificado – Adulteração de sinal
identificador de veículo – Sentença condenatória em
relação ao apelante Tiago Cesar Salles de Oliveira –
Sentença absolutória em relação Maurício Teófilo de
Carvalho. Recurso de apelação interposto por ambos os
réus.
Maurício Teófilo de Carvalho Absolvição por não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal

Pretensão
de
alteração
da
fundamentação

Impossibilidade
Inexistência no processo de prova
inequívoca da não concorrência do apelante para a infração
penal embora não haja prova de que ele tenha
envolvimento.
Tiago Cesar Salles de Oliveira Autoria e materialidade
comprovados
Suficiência do conjunto probatório

Confissão extrajudicial do acusado em harmonia com os
depoimentos do policial civil e da testemunha Luís Carlos
Dosimetria: Furto qualificado (art. 155, § 5o, CP)

Primeira fase Pena-base fixada no mínimo legal, em 03
anos de reclusão Segunda fase Ausentes agravantes e
atenuantes, a pena permaneceu inalterada Terceira fase
Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena se
tournou definitiva (03 anos de reclusão).
Adulteração de sinal identificador de veículo Primeira
fase Pena-base fixada no mínimo legal, em 03 anos de
reclusão
Segunda fase
Ausentes agravantes e
atenuantes, a pena permaneceu inalterada Terceira fase
Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena se
torna definitiva (03 anos de reclusão) Diante do concurso
material de crimes, a pena resultou em 6 (seis) anos de
reclusão Considerando a quantidade de pena imposta, o
regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, nos
termos do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal Recursos
não providos.
Vistos
Ao relatório de fls. 344 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente em parte a ação penal para absolver o acusado Maurício
Teófilo de Carvalho dos fatos descritos na denúncia com fulcro no artigo 386,
inciso V, do Código de Processo Penal e condenar o réu Tiago César Salles de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015009-11.2014.8.26.0196 -Voto no 2643
3
Oliveira como incurso no artigo 155, § 5o, em concurso material com artigo 311,
ambos do Código Penal, à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, mais o pagamento de 10 dias multa no piso.
O réu Maurício Teófilo de Carvalho interpôs recurso
de apelação (fls. 403/408), buscando sua absolvição sob o fundamento de ter ficado
provado que não concorreu para a infração penal.
O réu Tiago César Salles de Oliveira interpôs recurso
de apelação (fls. 430/459), visando a reforma da sentença, sob alegação de que o
conjunto probatório alçado ao bojo dos autos não é suficiente para embasar o
decreto condenatório.
Contrarrazões (fls. 423/424 e 465/468).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento dos recursos (483/487).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no
772/17, houve oposição ao julgamento virtual (fls. 475/480).
É o relatório.
Extrai-se da denúncia, que, no dia 12 de março de
2013 às 10h18m, na Rua José Delcleciano Ribeiro, no 4561, Bairro Jardim Noêmia,
na cidade e comarca de Franca, Tiago César Salles de Oliveira e Maurício Teofilo de
Carvalho, previamente ajustados e mediante unidade de desígnios, subtraíram para
eles coisa alheia móvel, a saber, 01 (uma) motocicleta, marca Honda, modelo CG
Titan 150, ano 2005, cor prata, avaliada em R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais),
que veio a ser transportada para outro Estado.
Consta, ainda, que em data incerta, mas seguramente
após o dia 12 de março de 2013, na cidade e comarca de Franca, Tiago César Salles
de Oliveira adulterou sinal identificador de veículo, a saber numeração de chassi e
numeração de motor.
Segundo se apurou, na data dos fatos, os apelantes
previamente ajustados, deliberaram praticar o delito de furto.
Os apelantes passavam pelo local dos fatos utilizando
o automóvel Gol, de propriedade de Tiago César, quando visualizaram a motocicleta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015009-11.2014.8.26.0196 -Voto no 2643
4
da vítima, estacionada em via pública e com a chave na ignição do veículo.
Ato contínuo, Tiago desceu do veículo e subtraiu a
motocicleta, enquanto Maurício conduziu o veículo Gol, com o que os apelantes
transportaram a motocicleta até a cidade de Ibiraci - MG, visando ocultar a res
furtiva.
Após, Tiago raspou o chassi da motocicleta e o
número de motor, utilizando de um martelo, com o fim de ocultar sua origem ilícita
e, posteriormente, vendeu o objeto para a testemunha Luís Carlos, afirmando que
tratava de produto de leilão.
Em diligências para apurar a autoria delitiva,
investigadores de polícia, cientes das características do veículo utilizados pelos
criminosos na prática do furto em comento, abordaram o apelante Tiago na direção
do veículo Gol e em atitude suspeita.
Na
ocasião,
o
apelante
Tiago,
devidamente
acompanhado de advogado constituído, confessou a prática delitiva e apontou
Maurício Teofilo como seu comparsa, indicando inclusive a pessoa para quem teria
vendido a motocicleta.
Posteriormente, os agentes estatais dirigiram-se até a
cidade de Ibiraci - MG e localizaram a motocicleta, tendo sido prontamente
reconhecida pela vítima como sendo de sua propriedade.
Pois bem.
A materialidade dos crimes restou devidamente
comprovada, conforme se verifica do boletim de ocorrência (fls. 05/06), relatório de
investigações (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14 e 15), auto de
avaliação (fl. 29), laudo de exame metalográfico (fls. 90/99), bem como pela prova
oral produzida tanto na fase policial, como em juízo.
A autoria de Tiago também restou demonstrada.
Na fase policial (fls. 18), o acusado Tiago Cesar
Salles de Oliveira confessou as práticas delitivas (furto e adulteração da
motocicleta), além de ter ratificado tal confissão na presença de seu próprio
advogado (fls. 23).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015009-11.2014.8.26.0196 -Voto no 2643
5
Contudo, em juízo, o apelante alterou sua versão sobre
os fatos, negando o furto, alegando que Luis Carlos lhe telefonou e pediu que ele
transportasse uma motocicleta até Franca, pois trabalhava com guincho. No dia
combinado, buscou o veículo e também deu uma carona para Maurício, que estava
na propriedade. Deixou Maurício com a motocicleta em uma oficina na avenida
Ademar de Barros, na cidade de Franca.
A vítima Júlia Ruth Melauro Ribeiro disse que teve
subtraída sua motocicleta, recuperada cinco dias após o furto, com o chassi
adulterado. Informou que a ação delituosa foi filmada pelas câmeras de seu
vizinho, tendo visto nelas que os indivíduos se utilizaram de um veículo Gol de cor
vermelha para o cometimento da infração.
O policial civil Ricardo Alexandre Ferrarezi relatou
que a polícia militar, de posse de imagens do local dos fatos, cinco dias após,
abordou o réu Tiago na condução do veículo Gol utilizado no crime, vindo o
acusado a confessar a prática delitiva, inclusive que teria adulterado o chassi
da motocicleta, indicando Maurício como coautor do delito e levando os agentes
estatais até o local onde estava o bem. Disse, ainda, que Luiz Carlos confirmou
ter adquirido a moto “pinada” de Tiago, que, por sua vez, teria lhe dito que a
res furtiva era proveniente de um leilão.
A testemunha Luís Carlos Alves corroborou a versão
dada por Tiago na fase inquisitiva e do policial civil, confirmando que o apelante
Tiago e um certo Maurício lhe ofereceram uma motocicleta, que, segundo eles,
era proveniente de leilão. Em juízo, não reconheceu pessoalmente o réu Maurício
Theófilo como aquele Maurício, pessoa magra e alta.
Colocado isso, tem-se que a confissão extrajudicial do
acusado, embora tal versão tenha sido alterada em juízo, está em harmonia com os
depoimentos do policial civil e da testemunha Luís Carlos, que de forma segura,
coesa e convergente confirmaram os termos da denúncia e que foram reconhecidos
na sentença, dizendo até mesmo que o acusado então admitiu ao policial que furtou
a motocicleta para transportar para outro Estado e adulterou o chassi do veículo.
Como de costume, o réu, que não tem o dever de dizer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015009-11.2014.8.26.0196 -Voto no 2643
6
a verdade pode afirmar qualquer coisa. O mesmo não ocorrendo quanto o policial
civil, testemunha compromissada na forma da lei e cujas declarações, quando não
inquinadas de suspeição, merecem prevalecer.
Ademais, como bem concluiu o MM juízo (fls. 347):
Já quanto ao acusado Tiago, a prova coligida
aconselha a procedência da ação penal. Ele foi ouvido três vezes em inquérito
policial (páginas 18, 23 e 52) e, nas três oportunidades, confessou a prática do
delito. Ainda que, em juízo, tenha voltado atrás na narrativa, convence mais a
primeira versão do que a segunda, mesmo porque a confissão da prática de ambos
os delitos foi confirmada pelo policial Ricardo. Além disso, a testemunha Luis
Carlos igualmente confirmou que o réu e um indivíduo de nome Maurício lhe
ofereceram a motocicleta furtada alegando ser de leilão, tendo-a recebido de
ambos já com a adulteração no chassis. Frise-se que, no caso, não há que se falar
em prova exclusivamente colhida em inquérito policial. Ao contrário, o que se tem
no presente caso é que provas lá colhidas foram corroboradas judicialmente, já
sob o crivo do contraditório.
Cumpre salientar que a condição de policial
seja
militar ou civil
por si só, não invalida seus testemunhos, pois eles não estão
impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Aliaìs, esse eì o entendimento perfilhado pelo Col. STJ,
na tese no 06, edição n.o 105 Jurisprudência em teses: É válido e revestido de
eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação
investigativa ou responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em harmonia
com as demais provas dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa.
Em que pese o inconformismo da Defesa, não se
entrevê nenhuma intenção deliberada, por parte do policial civil em acusar o réu
leviana e injustamente, de sorte que sua declaração serve como fonte segura de
prova, sobretudo, por estar amparada nos depoimentos da vítima e da testemunha
Luis.
Da mesma forma, não é crível a alegação da Defesa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015009-11.2014.8.26.0196 -Voto no 2643
7
ocorrência de constrangimento ilegal no depoimento realizado pelo apelante Tiago,
pois, como bem observou o Ministério Público em suas contrarrazões de apelação
(fls. 467): o recorrente se encontrava devidamente assistido quando o ratificou em
sede policial, no dia 02 de abril, mais de duas semanas após suas primeiras
declarações no dia 16 de março, tempo suficiente para que pudesse receber
orientações junto a seu advogado no caso de ter sido coagido. Desta feita, também
não se demonstra factível a alegação que o apelante assinou dois documentos sem
compreender seu conteúdo, especialmente o segundo, quando já assistido por um
advogado. Para além disso, a testemunha Luis Carlos Alves, em pretório, contou
que foi procurado por Tiago e uma outra pessoa que queriam lhe vender uma moto.
Se interessou e imaginou que o veiculo fosse proveniente de leilão. Adquiriu a moto
por R$800,00, mas depois ela foi apreendida em sua casa.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação do
apelante Tiago Cesar Salles de Oliveira.
Maurício Teofilo de Carvalho
Segundo o recorrente teria ficado provado que ele não
concorreu para a infração penal. Faz tal afirmação já que a testemunha Luís Carlos
Alves afirmou não ter sido ele o Maurício que, em companhia do corréu, o procurou
com a motocicleta.
E foi justamente com base nisso que o douto juízo de
piso absolveu o réu não por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), mas por
não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal (inciso V), o que está
corretíssimo.
Maurício, primo da esposa de Tiago, disse desconhecer
os fatos, e Tiago o inocentou quando ouvido em juízo, dizendo que havia se referido
a outro Maurício. Ou seja, é correto dizer que “não há prova de ter o réu concorrido
para a infração penal”, mesmo porque, ainda que ele não seja o Maurício a aparecer
com a moto diante da testemunha, isso não constitui prova de certeza absoluta de
que não fosse o coautor do furto e da adulteração.
Não haver prova de que Maurício cometeu os crimes
não é o mesmo que haver prova de que não cometeu, implicando, de qualquer modo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015009-11.2014.8.26.0196 -Voto no 2643
8
ambas as soluções, em igual repercussão na esfera de direitos do acusado.
Consigno, por oportuno, que o Julgador não está
obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica de dispositivos legais que a
decisão tenha se fundado, bastando, portanto, que a questão posta tenha sido
decidida fundamentadamente, tal como realizado.
Passa-se, agora, à dosimetria das penas.
Furto qualificado(art. 155, § 5o, CP)
Na primeira fase, considerando as circunstâncias
enumeradas no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal, isto
é, em 03 anos de reclusão.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a
pena permanece inalterada.
Na terceira fase da dosimetria da pena, não havendo
causas de aumento ou de diminuição, à míngua de outras circunstâncias, a pena
torna definitiva (03 anos de reclusão).
Adulteração de sinal identificador de veículo
Na primeira fase, considerando as circunstâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015009-11.2014.8.26.0196 -Voto no 2643
9
enumeradas no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal, isto
é, em 03 anos de reclusão.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a
pena permaneceu inalterada.
Na terceira fase da dosimetria da pena, não havendo
causas de aumento ou de diminuição, à míngua de outras circunstâncias, a pena
tornou definitiva (03 anos de reclusão).
Diante do concurso material de crimes, a pena resultou
em 6 (seis) anos de reclusão.
Considerando a quantidade de pena imposta, o regime
inicial semiaberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do
Código Penal.
Em face do exposto, nega-se provimento aos recursos.
XISTO RANGEL
RELATOR